Tribunal: STF
Processo: HC 115101
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Condenação. 3. Pedidos de aplicação da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e de substituição da pena. 4. Minorante da Lei de Drogas. Requisitos não preenchidos. Paciente que se dedica à atividade criminosa. 5. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pena superior a quatro anos (art. 44, I, do CP). 6. Ordem denegada.